Tribunal: TJMT
Processo: 1024933-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024933-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUELEN VIANA DE SOUZA GONÇALVES (APELANTE), ANDREA CARDINALE URANI OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 660.453.551-72 (ADVOGADO), SUELEN VIANA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 013.837.641-74 (APELANTE), MATEUS PEREIRA GOMES - CPF: 006.631.682-01 (ADVOGADO), GUSTAVO PASCHOAL TEIXEIRA DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 833.793.801-30 (ADVOGADO), RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO - CPF: 003.543.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 987.362.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998, art. 1o, § 1o, II). Preliminares de nulidade. cerceamento de defesa pelo indeferimento de reinquirição e oitiva de novas testemunhas. Descabimento. Provas orais produzidas com a presença da acusada e de defensor. Reaproveitamento de provas do feito matriz com acesso e contraditório assegurados. Alegação de ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). Sentença motivada de forma suficiente. Mérito. Autoria e dolo na conduta. Recebimento bancário de quantia considerável e imediata remessa a terceira pessoa. Versão defensiva de partilha bens não comprovada. inteligência do artigo 156 do código de processo penal. Manutenção da condenação. Dosimetria. Consequências do crime valoradas negativamente com base concreta. Regime inicial semiaberto mantido diante de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Substituição por restritivas de direitos. Inviabilidade (CP, art. 44). Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1024933-33.2020.8.11.0003, que condenou a apelante pelo delito previsto no artigo 1o, § 1o, II, da Lei n. 9.613/1998, à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

2. Pretensão recursal. (i) Preliminares: nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de reabertura de instrução e de novas testemunhas; nulidade por ausência de fundamentação da sentença (CF/1988, art. 93, IX). (ii) Mérito: absolvição por ausência de comprovação de participação dolosa, sustentada em suposta partilha de bens decorrente de separação do casal. (iii) Subsidiariamente: redução da pena-base ao mínimo legal; fixação do regime inicial aberto; substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de novas provas, com reabertura da instrução criminal gera nulidade; (ii) definir se a sentença está suficientemente motivada à luz do artigo 93, IX, da Constituição; (iii) verificar se o conjunto probatório comprova a autoria e o dolo da apelante na lavagem de capitais; (iv) examinar se a valoração negativa das consequências do crime autoriza a elevação moderada da pena-base; (v) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto apesar de circunstância judicial desfavorável; e (vi) analisar a eventualidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

4
.
O indeferimento de reabertura da instrução e reinquirição de testemunhas mostra-se adequado, visto que a solenidade se realizou com a presença da acusada e de defensor, além de não demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o artigo 563 do Código de Processo Penal.

5. O reaproveitamento de provas do feito matriz é admissível quando as provas foram colhidas com participação da acusada e de sua defesa e quando há conexão objetiva e probatória entre o crime antecedente e a lavagem, assegurados acesso e contraditório, não se tratando de mera prova emprestada.

6. Incabível falar em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição ao expor, pois a sentença observou de modo claro e suficiente, o percurso fático-probatório, as razões jurídicas da condenação e a resposta às teses centrais, não havendo nulidade pela ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339, de repercussão geral.

7. O acervo probatório demonstra a movimentação financeira relacionada ao produto do crime antecedente: recebimento, pela apelante, em conta bancária própria, da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) originários da pessoa jurídica utilizada no estelionato e transferência rápida e integral a terceira pessoa, sem causa lícita comprovada e em desconformidade com o padrão de sua conta.

8. A tese de partilha de bens, pela separação do casal, carece de suporte documental mínimo e não explica a origem da quantia específica, o momento do crédito e a imediata remessa a terceira pessoa, razão pela qual não afasta o dolo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores.

9. A autoria e o dolo se extraem do encadeamento temporal das operações, do vínculo com o crime antecedente e da ausência de justificativa idônea para a operação, suficientes para manter a condenação pelo artigo 1o, § 1o, II, da Lei n. 9.613/1998.

10. A pena-base pode ser elevada de forma moderada quando concretamente demonstradas consequências que extrapolam o tipo, notadamente o elevado prejuízo ao erário e o impacto sobre o serviço de saúde pública no período de pandemia, com a contribuição da apelante, conforme fundamentação específica.

11. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

12. A substituição da pena privativa por restritivas de direitos é incabível diante da valoração negativa das consequências do crime e da maior reprovabilidade reconhecida na primeira fase, inexistindo preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

13. Preliminares rejeitadas. Mérito desprovido. Sentença mantida em seus termos.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de reabertura de instrução e reinquirição de testemunhas não gera nulidade, quando ausente motivação adequada e sem demonstração de prejuízo (CPP, art. 563). 2. O dever de fundamentação se cumpre quando a sentença explicita fundamentos suficientes, sendo desnecessário rebater todos os argumentos, à luz do artigo 93, IX, da CF/1988 e do Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal. 3. Configura lavagem de capitais o recebimento de valores provenientes do crime antecedente, seguido de rápida transferência a terceiro sem causa lícita comprovada e em contexto de indícios objetivos de ocultação. 4. Consequências concretas gravosas autorizam a elevação moderada da pena-base, com fundamento idôneo e proporcional. 5. Circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). 6. É inviável a substituição por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 20, 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 171, § 3o; CPP, arts. 156, 563; Lei n. 8.137/1990, art. 7o, IV, “a”; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, § 1o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 611.293/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.3.2021; STF, Tema n. 339 (repercussão geral); TJMT, ApCrim n. 000327-56.2025.8.11.0102, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1000227-14.2025.8.11.0034, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 18.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1013273-23.2023.8.11.0040, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1024933-33.2020.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Suelen Viana de Souza Gonçalves
foi condenada pela prática do delito descrito no artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

Por meio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 278944390), preliminarmente, que seja anulada a sentença, ressaltando que a condenação se lastreou exclusivamente em provas derivadas de outra ação penal, na qual se apurou a prática de crimes de estelionato e ocultação de valores, por seu ex-conjuge, na qual não se discutiu especificamente a suposta participação da apelante em lavagem de dinheiro, bem como a magistrada singular desconsiderou os pedidos defensivos de reabertura da instrução para este fim, caracterizando cerceamento de defesa e a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Por outra vertente, alega violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a douta Magistrada sentenciante não enfrentou ou rebateu os argumentos defensivos apresentados nos memoriais, “limitando-se a acolher integralmente a versão acusatória, sem justificar a rejeição dos argumentos defensivos que foram negligenciados”, inclusive sem analisar a documentação encartada em acompanhamento às alegações finais.

No mérito, pede a absolvição, sustentando, em síntese, que não ficou comprovado, de qualquer modo, que ela agiu, contribuiu ou anuiu à conduta de lavagem de dinheiro, justificando que
“a transferência bancária, conforme restou comprovado, decorreu de um acordo de partilha de bens, em razão da separação de fato do casal, e não de uma intenção de lavar dinheiro sujo”.

Alternativamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de motivação válida em relação à circunstância judicial valorada negativamente nessa primeira fase dosimétrica, e, por consequência, seja estabelecido o regime inicial aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 281817885), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de lavagem de capitais (art. 1o, §1o, II, da Lei no 9.613/1998). Insurgência defensiva: PRELIMINARES: 1. Postula a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal realizada pela defesa. Improcedência. Não há nulidade a reconhecer quando o indeferimento de prova testemunhal pela autoridade judiciária se dá de forma fundamentada, diante da ausência de fato novo, da irrelevância da prova e da intempestividade do pedido. A instrução foi regularmente conduzida, com participação ativa da acusada e de seus defensores, não havendo demonstração de prejuízo. 2. Nulidade por ausência de fundamentação na sentença, por não ter enfrentado os pontos levantados pela defesa. Improcedência. Não há nulidade quando a sentença expõe, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasam a condenação, ainda que não enfrente pormenorizadamente todas as teses defensivas. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja motivada e demonstre as razões da conclusão adotada. MÉRITO: 3. Requer a absolvição à luz do princípio in dubio pro reo. Improcedência. A autoria e materialidade do crime de lavagem de capitais estão comprovadas por robusto conjunto probatório, que inclui boletim de ocorrência, documentos fiscais, movimentações bancárias e relatório técnico. A transferência dos valores provenientes de fraude para a apelante e, em seguida, para conta de terceiro, sem justificativa plausível, evidencia a intenção de dissimular a origem ilícita dos recursos. 4. Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal. Improcedência. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando demonstradas consequências gravosas do crime, que extrapolam o resultado típico. No caso, o prejuízo ao erário e o risco à saúde pública, em pleno auge da pandemia, justificam a exasperação da pena em razão da maior reprovabilidade da conduta. Fundamentação idônea e proporcionalidade observada. 5. Postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Improcedência. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante da valoração negativa das consequências do crime, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A gravidade do resultado, somada à fixação da penabase acima do mínimo legal, justifica a negativa do benefício. 6. Por fim, a defesa requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Improcedência. Não merece acolhimento o pedido de fixação do regime aberto. Apesar de a pena definitiva ser inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento recursal.”
(Id. 291070874).

Em petição superveniente, a defesa formulou pedido de intimação para fins de
sustentação oral
durante o julgamento do apelo pelo órgão colegiado (Id. 278949365).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, convém elucidar que, primeiro, Jesus de Oliveira Vieira de Sousa e Ramos de Faria e Silva Filho foram denunciados e processados, na ação penal n.
3108-61.2020.811.0064 (código 706757),
pela prática dos crimes descritos no artigo 171, § 3o, do Código Penal, e a artigo 7o, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 8.137/1990.

Durante o trâmite processual,
Suelen Viana de Souza Gonçalves
foi ouvida como testemunha e, de modo superveniente, o
parquet
aditou a denúncia para incluí-la no polo passivo, atribuindo-lhe a conduta descrita no artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998.

Destaco excertos da inicial acusatória aditada:

“(...) Ocorre, entretanto, que as provas dos autos demonstram a ocorrência, também, do crime de lavagem de capitais (Lei n. 9.113/98, art. 1o, caput) por parte do acusado Ramos de Farias e Silva Filho, bem como da sua esposa, Suelen Viana de Souza Gonçalves, pessoa a ser incluída no presente aditamento.

Dessarte, servimo-nos do presente para incluir como ré a seguinte pessoa: SUELEN Viana de Souza Gonçalves, brasileira, (...).

E, ato contínuo, passamos a acrescentar os seguintes fatos:

1o FATO – ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que nos dias 16 e 17 de abril de 2020, em horário indeterminado, na cidade e comarca de Goiânia/GO, os denunciados RAMOS de Faria e Silva Filho e JESUS de Oliveira Vieira de Sousa, unidos entre si e agindo com animus lucri faciendi, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, consistente no valor de R$, 4.136.000,00 (quatro milhões e cento e trinta e seis mil reais), conforme acervo documental de fls. 07, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, o Município de Rondonópolis/MT, entidade de direito público.

2o FATO – CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, os denunciados RAMOS de Faria e Silva Filho e JESUS de Oliveira Vieira de Sousa, unidos entre si, fraudaram preços por meio de alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço.

3o FATO – LAVAGEM DE CAPITAIS No fim do mês de abril, do corrente ano, os denunciados RAMOS de Faria e Silva Filho e SUELEN Viana de Souza Gonçalves, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, ocultaram a localização dos valores provenientes do crime de estelionato praticado em face da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, tendo aquele transferido valores fruto de crime, e, esta, recebido determinada quantia.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que em meados do mês de fevereiro/março do ano de 2020, o Município de Rondonópolis/MT manifestou o desejo de adquirir aparelhos pulmonares (ventilador pulmonar), para fins de enfrentamento e combate à situação de emergência na saúde pública, em função da pandemia de Coronavírus (Covid-19).

(...)

Durante as diligências, fora indicado o acusado RAMOS como sendo um fornecedor de produtos do ramo hospitalar, e que, provavelmente, teria os equipamentos pulmonares.

Diante das informações obtidas, no início do mês de abril/2020, o setor administrativo contactou o acusado RAMOS, oportunidade em que ele se comprometeu em comparecer na Secretaria de Saúde deste Município, a fim de realizarem as tratativas negociais.

Pouco tempo depois, conforme o combinado, compareceu ele [o réu RAMOS] junto à Secretaria, onde, após apresentar-se como sendo um representante da empresa “Life Med Comércio de Produtos Hospitalares”, a qual constava como sendo de propriedade do acusado JESUS, afirmou que teria os equipamentos pulmonares, cuja entrega se daria, inclusive, de forma imediata, tendo, na sequência, apresentado um orçamento com valor supostamente abaixo dos até então fornecidos à Prefeitura.

Segundo restou apurado, diante do orçamento “vantajoso”, a empresa “LIFE MED” saiu-se vitoriosa, pelo que, então, após análise das documentações necessárias, fora realizado o procedimento de dispensa de licitação para a aquisição de 22 (vinte e dois) unidades de aparelhos pulmonares, da marca/modelo Dixtal 3012, no valor total de R$, 4.136.000, 00 (quatro milhões e cento e trinta e seis mil reais), sendo o valor unitário de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), cujo pagamento se daria após o recebimento dos produtos hospitalares.

(...)

Consta que, no dia 15.04.2020, uma equipe da Prefeitura Municipal, representada pelo gerente de patrimônio (Marcos Fonseca de Menezes), sendo este acompanhado de dois motoristas e dois investigadores de polícia, deslocaram-se até a cidade de Goiânia/GO a fim de realizar o carregamento dos aparelhos.

É do desdobramento dos fatos, que já na cidade de Goiânia/GO, no dia 16.04.2020, o acusado RAMOS encontrou com a equipe da Prefeitura, oportunidade que abriu todas as caixas e, assim, mostrou os equipamentos para o gerente de patrimônio, que, por sua vez, fotografou os produtos e encaminhou para a gerente do departamento financeiro da Secretaria de Saúde deste Município – Sra. Vanessa.

(...)

Logo após, o setor responsável efetivou o pagamento via depósito bancário (vide fls. documentações de fls. 60/67) e, assim, concretizou a aquisição dos equipamentos médico-hospitalares.

(...)

Os equipamentos hospitalares, portanto, chegaram nesta cidade no dia 20.04.2020 e entregues na Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Acontece, porém, que no dia 22.04.2020, a enfermeira “Vânia” dirigiu-se até a sala onde estavam acondicionados os produtos e, após movimentar as caixas para melhor acomodação, estranhou o peso dos aparelhos (muito leve), pelo que, assim, solicitou a abertura de uma das caixas para fins de verificar os materiais adquiridos.

Ato contínuo, após a abertura da caixa, restou constatado que se tratavam de equipamentos falsificados e sem funcionalidade, cujas características não condiziam com ventiladores pulmonares, e, sim, de monitores multiparâmetros (monitores cardíaco). Nesta ocasião, a equipe da Secretaria de Saúde além de perceber que nos aparelhos haviam adesivos com a descrição “Ventilador Pulmonar – Adulto Pediátrico e Nenonatal – Dixtal 3012”, que se desprendiam facilmente, também constaram a ausência de acessórios como: traqueias, mangueiras, umidificador etc.

Diante dos fatos, a Prefeitura Municipal entrou em contato com a empresa “Life Med Comércio de Produtos Hospitalares”, todavia não obteve o ressarcimento/devolução da quantia paga. Nesse momento, a equipe da Secretaria de Saúde percebeu que se tratava de um golpe, motivo pelo qual registraram a ocorrência delitiva.

(...)

No desenrolar dos fatos, restou confirmado que o acusado RAMOS fez uso de uma outra empresa de sua propriedade, qual seja, “Ramos Empreendimentos Hospitalares e Medicamentos Ltda, CPNJ n° 20.096.886/0001-26”, para adquirir 22 (vinte e dois) monitores cardíacos de fabricação da empresa “Olidef CZ Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares LTDA” (vide notas fiscais de fls. 98/100), produtos estes de valor muito inferior, cujos equipamentos foram falsificados para dar forma aparente de ventiladores pulmonares e, posteriormente, repassados para a Prefeitura Municipal desta Comarca pelo valor exorbitante de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões e cento e trinta e seis mil reais).

É de todo o apurado, que o acusado RAMOS é o verdadeiro proprietário da empresa “Life Med Comércio de Produtos Hospitalares”, tendo, pois, utilizado o acusado JESUS, pessoa de poucos recursos financeiros, para em nome dele abrir a empresa Life Med Comércio de Produtos Hospitalares (vide ato constitutivo de fls. 104/105). Portanto, o acusado JESUS é o “laranja”, que aderiu à conduta criminosa de RAMOS, para juntos obterem vantagem ilícita em detrimento dos cofres públicos.

Apurou-se, que, após a prática delitiva, o acusado RAMOS, utilizando-se da conta bancária cadastrada em face da Pessoa Jurídica “Life Med Comércio de Produtos Hospitalares”, empresa de fachada, que, como dito, foi criado pelo “laranja” JESUS, transferiu, fracionadamente, aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a conta bancária de sua esposa, ora denunciada,
SUELEN Viana de Souza Gonçalves
, bem como R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para sua própria conta bancária, notadamente para ocultar a localização dos valores provenientes do crime e dissimular sua natureza.

A denunciada SUELEN, salienta-se, mesmo ciente da prisão do seu esposo, guardou e teve em depósito os valores provenientes da infração penal, a fim de ocultar e dissimular a sua natureza.

Pelo exposto, MINISTÉRIO PÚBLICO oferece o presente ADITAMENTO À DENÚNCIA, requerendo seu recebimento e, ao final, a condenação dos acusados, nas seguintes disposições:

RAMOS de Faria e Silva Filho como incurso nas disposições do art. 171, § 3°, do Código Penal c/c art. 7°, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n° 8.137/1990 c/c art. 1o, caput, da Lei 9.613/98, na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

JESUS de Oliveira Vieira de Sousa como incurso nas disposições do art. 171, § 3°, do Código Penal, e art. 7°, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n° 8.137/1990, na forma do art. 69, caput, do Código Penal; e

SUELEN Viana de Souza Gonçalves
como incursa nas disposições do art. art. 1o, §1o, inciso II, da Lei 9.613/98.”
(Id. 273551932).

O aditamento foi recebido, e durante o prosseguimento do tramite processual, o feito foi desmembrado em relação a
Suelen Viana de Souza Gonçalves.
Ao término do deslinde processual, ela

foi condenada pela prática do delito descrito no artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

Irresignada, apela a este sodalício, trazendo duas questões preliminares de nulidade processual, e, no mérito, busca sua absolvição, ou, alternativamente, a redução da pena-base, além do abrandamento do regime e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

I – Das preliminares.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação teria se lastreado, “exclusivamente”, em provas derivadas de outra ação penal (na qual se apurou o estelionato e o crime contra as relações de consumo praticados por Ramos e Jesus), sem que se tenha oportunizado à apelante a produção de prova específica acerca da suposta lavagem de capitais, notadamente por meio da reabertura da instrução, com a oitiva de testemunhas.

Entretanto, do exame detido dos autos, depreende-se panorama diverso.

Antes de adentrar ao cerne da questão, entendo pertinente esclarecer que, consoante se extrai da própria movimentação do feito, com o desmembramento dos autos em relação à apelante, o Juízo de origem determinou o traslado dos autos da ação penal matriz (n. 0003108-61.2020.8.11.0064), com juntada de diversas peças, incluindo mídias de depoimentos (Ids. 273551943, pp. 3-12 e 273551944
usque
273553357, 273553359
usque
273553373), contendo interrogatório de Ramos de Faria e de testemunhas como Izalba Diva Albuquerque, Marcos Fonseca de Menezes, José Carlos do Pátio, Vânia Scapini Contri, Hélio Cavalcanti, dentre outros, bem como decisões, documentos e laudos relacionados à fraude na venda dos supostos ventiladores pulmonares ao Município de Rondonópolis.

Especificamente em relação ao cerne da discussão, a douta Magistrada singular, revendo sua decisão anterior, que havia determinado a reabertura da instrução, saneou o feito, nos seguintes moldes:

“(...) Em 21/09/2020, a Defesa apresentou resposta à acusação, alegando preliminar de ausência de justa causa (Id. 39402656 - Pág. 27).

Em 21/09/2020, designou-se audiência de instrução e julgamento (id. 43794776 - Pág. 25).

(...)

Em 07/10/2020, realizou-se audiência com a
presença da acusada
, na qual foram inquiridas as testemunhas José Carlos do Patio, Leosonio Bezerra Araújo, Hélio Cavalcanti Garcia Neto, Santiago Rozendo Sanches e Silva, Vânia Scapini Contri, Marcos Fonseca de Menezes e Aderlon Almeida Lima.
Na ata, consta que a defesa da acusada Suelen comprometeu-se a comparecer com a testemunha de defesa Simone na audiência designada (Id. no 43794780 - Pág. 3).

Em 15/10/2020,
a denunciada participou da audiência
(Id. 43794780 - Pág. 27).

Em 23/10/2024, inquiriu-se a testemunha Izalba Diva e procedeu-se o interrogatório do acusado Ramos de Faria e Silva Filho. Na ocasião, declarou-se encerrada a instrução processual com relação aos demais acusados, bem como determinou-se o desmembramento do feito em relação à acusada, com a intimação da defesa no prazo de 05 (cinco) dias para que se manifestasse quanto à medida cautelar de quebra de sigilo bancário requerida pelo Ministério Público, oportunidade em que seria designado seu interrogatório, conforme consignado em ata a decisão oral proferida pelo então Juiz Titular Dr. João Francisco Campos de Almeida (Id. 42077656).

(...)

Instado a manifestar, o Representante Ministerial pugnou pelo reaproveitamento das provas produzidas na ação penal originária e designação do interrogatório (Id 68179275 - Pág. 2).

Em 06/07/2022, determinou-se a instrução do caso via SIMBA acerca da quebra de sigilo bancário da acusada (Id. 89176741 - Pág. 2).

(...)

Em 12/09/2023, deferiu-se o pleito ministerial (Id. 128625991 - Pág. 9).

(...)

Em 22/05/2024, o Representante Ministerial pugnou pelo reaproveitamento das provas produzidas na ação penal original; pela intimação da defesa para, querendo, apresentar manifestação em relação aos relatórios e indicar se pretende produzir novas provas; e, na ausência de novas provas, pela designação do interrogatório da acusada (Id. 156543056).

Em 23/05/2024, determinou-se a intimação da defesa, nos seguintes termos: considerando a juntada dos relatórios, intime-se a defesa técnica da acusada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos relatórios acostados (Id. 156543056 e seguintes), bem como se concorda com o aproveitamento das provas produzidas nos autos da ação penal original no 0003108-61.2020.8.11.0064.

Em 03/06/2024, a defesa manifestou-se discordando da utilização das provas, alegando que não foram submetidas ao necessário contraditório e arrolou 05 novas testemunhas (Id. 157725886).

Em 04/06/2024, designou-se nova audiência de instrução e julgamento para o dia 08/10/2024 (Id. 157776959).

(...)

Em 04/10/2024, pleito de redesignação da solenidade aduzindo que não houve a intimação das testemunhas de defesa, bem como constatada a impossibilidade de intimação da testemunha de acusação Marcel Nunes Monteiro (Id. 171427838).

É o suficiente relatório. Decido.

2. Designação de Nova Instrução Processual – Erro de Premissa – Desnecessidade – Ausência de Fundamentação – Provas Orais Produzidas com a Participação da Acusada e de Defensor Constituído – Inexistência de Necessidade de Reinquirição de Testemunhas – Ausência de Fato Novo que Justifique Arrolamento Extemporâneo de Novas Testemunhas – Prosseguimento do Feito – Designação de Interrogatório.

Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que
este Juízo foi induzido a erro ao designar nova instrução processual sob a equivocada premissa de que as provas orais até então produzidas teriam sido colhidas na ausência da acusada
, como ocorre em hipóteses de produção antecipada de provas, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A instrução probatória foi realizada com a presença da acusada, que foi regularmente citada, constituiu defensor, apresentou resposta à acusação e participou de todos os atos processuais acompanhada de seu(s) advogado(s).
A despeito da cisão do feito, necessária para a realização de diligência cautelar requerida pelo Ministério Público, sem prejuízo para o andamento da ação penal originária,
constata-se no teor das mídias audiovisuais a concordância das partes, portanto, em toda a instrução processual, respeitou-se o contraditório e a ampla defesa.

Este Juízo, contudo, equivocou-se ao determinar, desnecessariamente, a intimação da defesa para que se manifestasse sobre o aproveitamento das provas.
Não se trata, aqui, de aproveitar provas de outros autos; na verdade, são as mesmas provas, colhidas regularmente na presença da acusada e de seu defensor constituído à época, sob o crivo do contraditório e sem qualquer vício.

Nesse contexto, o correto e natural trâmite processual seria a
continuidade do feito a partir do momento do desmembramento
, seguida de manifestação da defesa sobre o requerimento cautelar formulado pelo Ministério Público, a análise desse pleito, eventual decisão de deferimento e, por fim, a designação do interrogatório da denunciada.

Ademais, a defesa, além de questionar o aproveitamento das provas, apresentou, de maneira extemporânea, arrolamento de novas testemunhas, sem apresentar justificativa acerca da relevância ou indispensabilidade dessas novas testemunhas, tampouco indicando fato novo nos autos que justificasse tal pedido.

Sem embargo, a ausência de fato superveniente reforça a desnecessidade de designação de nova audiência para reinquirição das testemunhas, ao passo que, a oitiva de novas testemunhas se entremostra desnecessário e impertinente, além de injustificada.

Ainda, ressalta-se que a substituição de defensor durante o decorrer do processo não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente realizados sob o crivo do contraditório.

É pacífico o entendimento de que atos processuais regulares não devem ser repetidos simplesmente pela troca de advogado. Consoante o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Diante do exposto,
conclui-se que não houve qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, considerando que a acusada foi devidamente citada e acompanhada por defensor durante todos os atos processuais.
Inexistem, ainda, nulidades ou fatos novos que justifiquem a realização de nova instrução processual. Eventual indeferimento de pleito defensivo não importa em violação ao contraditório, quando o Juízo o faz fundado em razões idôneas.

Assim declaro o feito saneado, afastando-se o pedido de reinquirição das testemunhas e o arrolamento extemporâneo de novas testemunhas e, por conseguinte, dou prosseguimento, com a designação do interrogatório da acusada Suelen Viana de Souza Gonçalves.”
(Id. 273553497).

Mais adiante, já no curso do prosseguimento da instrução probatória dirigida à apelante
Suelen
, foi realizado seu interrogatório judicial, consoante colacionados o relatório de mídias e o termo de audiência datado de 12.11.2024 (Ids. 273553514 e 273553516), até que, encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, foi proferida a sentença condenatória em 5.3.2025.

Assim, diante do detalhado contexto apresentado, constata-se que não se está diante de processo em que a defesa foi simplesmente surpreendida por provas emprestadas.

Como visto da decisão supratranscrita, a Juíza monocrática observou todas as nuances e enfrentou todos os incidentes processuais, com o devido desvelo e coerência. O indeferimento de novas provas – em especial, de reabertura irrestrita da instrução – foi fundamentado em juízo de pertinência e suficiência do acervo probatório já produzido, à luz da conexão probatória entre os delitos antecedentes (estelionato e crime contra as relações de consumo) e o delito de lavagem de capitais ora em exame.

Revela-se, portanto, apesar do desmembramento do feito, que ocorreu apenas a continuidade da instrução.

Como consignado pela douta Magistrada, a acusada e sua defesa sempre estiveram presentes em todas as audiências e em momento algum os defensores deixaram de ser intimados para os atos processuais anteriores ao desmembramento, de modo que não há qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Como se sabe, o sistema processual penal brasileiro repele nulidades de natureza meramente formal, exigindo a demonstração concreta de prejuízo para sua decretação (artigo 563 do Código de Processo Penal, princípio da “
pas de nullité sans grief
”).

Como base nessa premissa, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que somente se proclama a nulidade de ato processual quando efetivamente comprovado prejuízo à defesa, não bastando alegações genéricas de cerceamento.

Veja-se:

“(...) 2. O art. 80, do CPP, permite a separação facultativa de processos, de forma discricionária, com base na existência de qualquer motivo que seja relevante a critério do Judiciário, dispositivo que, se aplicado, prevalece sobre as regras de conexão e continência estabelecidas no art. 79, do mesmo Código. 3. A omissão da 2a instância em apreciar a alegação de ausência de fundamentação sobre o pedido de reabertura da instrução se torna irrelevante quando a pretensão decorria da reunião de processos, optando o juízo de 1o grau por efetuar a separação. 4. As nulidades no processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, não devendo ser declarada sem a efetiva comprovação do
prejuízo
concreto, o qual não pode ser presumido pela parte.”

(STJ, AgRg no AREsp 611293/SP, Agravo Regimental do Agravo em Recurso Especial 2014/0287346-1, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23.3.2021).

No caso em apreço, a defesa não aponta, com precisão, qual testemunha ou qual fato novo teria deixado de ser esclarecido em juízo e que, se produzido, teria o condão de infirmar o arcabouço probatório já coligido. Limita-se a sustentar, em linhas amplas, que “desejava discutir melhor a participação de Suelen”, sem individualizar fatos controvertidos, tampouco demonstrar a imprescindibilidade da prova indeferida.

De mais a mais, aprofundamentos sobre a prova testemunhal revela-se indevida invasão ao mérito recursal.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar.

Por outra vertente, a defesa alega violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que a douta Magistrada sentenciante não enfrentou ou rebateu os argumentos defensivos apresentados nos memoriais,
“limitando-se a acolher integralmente a versão acusatória, sem justificar a rejeição dos argumentos defensivos que foram negligenciados”,
inclusive sem analisar a documentação encartada em acompanhamento às alegações finais.

Contudo, também não vejo plausibilidade nas arguições, inclusive, novamente, em parte, tais argumentos devem ser analisados concomitantemente ao mérito recursal.

De toda sorte, tem-se dos autos que o
decisum
de primeiro grau (Id. 273553530), como se infere de seu teor, inicia por minucioso histórico do esquema fraudulento engendrado por Ramos de Faria, para venda de equipamentos hospitalares falsos à Prefeitura de Rondonópolis, descrevendo o procedimento de dispensa de licitação, as tratativas com a Secretaria de Saúde, a viagem da equipe municipal a Goiânia, a constatação da falsidade dos “ventiladores pulmonares” e o vultoso prejuízo causado ao erário, em pleno auge da pandemia de Covid-19.

Na sequência, examina a conduta imputada à ora apelante, destacando o conteúdo dos interrogatórios dos autores principais do caso, ou seja, a apelante e seu esposo, à época, responsável pelo golpe milionário em prejuízo do ente público – município de Rondonópolis, e destaca: (i) a condição de esposa de Ramos à época dos fatos; (ii) o recebimento, em sua conta corrente, de R$ 200.000,00 provenientes da empresa Life Med Comércio de Produtos Hospitalares, utilizada no golpe; (iii) o fato de que, antes da transferência, a conta de Suelen ostentava saldo de apenas R$ 1,00 (um real); e (iv) a imediata aplicação do valor em investimento bancário e posterior remessa integral à conta de terceira pessoa, sua irmã, Monielen Lorena Viana de Souza.

É certo que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, firmou compreensão no sentido de que o dever de motivar não obriga o julgador a enfrentar, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e suficiente, as razões que embasam sua conclusão.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência, ao assentar que não se considera ausente de fundamentação a decisão que, ainda que de forma sucinta, enfrenta as teses centrais do litígio, permitindo a compreensão do raciocínio adotado e o exercício do controle recursal.

A propósito, esta Corte recentemente assim já decidiu:

“(...) 5. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o édito condenatório expõe os motivos de seu convencimento e enfrenta as teses que seriam aptas a infirmar a conclusão adotada, de modo que é desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos despendidos pelas partes, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, representado pelo tema de repercussão geral n. 339.” (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 000327-56.2025.8.11.0102, 4a CCrim,. Relator: Des. Helio Nishiyama, Julgado em 24.10.2025).

Desse modo, descabe falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, visto que ela, em suma: (i) reconstrói detalhadamente o contexto fático; (ii) indica os elementos de prova da materialidade (documentos fiscais, movimentações bancárias, relatório técnico), e da autoria (depoimentos testemunhais e interrogatórios) que apontam para a ocultação de valores ilícitos em favor de Suelen; (iii) registra a tese defensiva, inclusive a narrativa de suposta partilha de bens; e (iv) explicita, com clareza, por que reputa configurado o delito de lavagem de capitais e apresenta sua motivação para a reprimenda aplicada.

Nada há, portanto, que autorize reconhecer nulidade por ausência de fundamentação. A eventual discordância da defesa com a valoração da prova não pode ser confundida com vício de motivação, e, como dito, se insere na esfera do mérito, a ser examinada adiante.

Rejeito
, assim, a segunda preliminar.

II – Mérito

No mérito, a defesa busca a absolvição, sustentando, em síntese, que não ficou comprovado, de qualquer modo, que
Suelen Viana de Souza Gonçalves
agiu, contribuiu ou anuiu à conduta de lavagem de dinheiro, justificando, em síntese, que
“a transferência bancária, conforme restou comprovado, decorreu de um acordo de partilha de bens, em razão da separação de fato do casal, e não de uma intenção de lavar dinheiro sujo”.

A propósito, em seu interrogatório judicial, a apelante sustentou que estava em processo de divórcio consensual com Ramos e que havia combinado com ele o repasse de determinados valores. Afirmou ainda que havia recebido uma herança e emprestado parte desse montante a Ramos, com a promessa de devolução em parcelas, sendo duas delas no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ressaltou, no entanto, que essa negociação foi realizada verbalmente, sem qualquer formalização documental. Declarou que transferiu a quantia recebida para sua irmã, com o objetivo de mudar-se para Goiânia e iniciar um negócio, contando com o auxílio dela. No entanto, o projeto não se concretizou, e sua irmã acabou devolvendo o valor. Por fim, afirmou que parte da quantia foi utilizada para custear os honorários advocatícios do corréu Ramos, optando por auxiliá-lo juridicamente (Id. 273553530, p. 12).

Todavia, a escusa apresentada não encontra apoio na realidade probatória produzida.

A materialidade do delito de lavagem de capitais ficou amplamente demonstrada, por meio dos extratos bancários da empresa Life Med Comércio de Produtos Hospitalares e da empresa Ramos Empreendimentos Hospitalares e Medicamentos Ltda., revelando a dinâmica financeira do golpe; e, fulcralmente, diante do Relatório Técnico n. 019/2024/CSI/MPMT, elaborado pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que analisou a movimentação da conta bancária da apelante (Id. 273553461 a 273553463).

Quanto à autoria, como consignado anteriormente, a controvérsia central reside em saber se a apelante efetivamente concorreu, de forma dolosa, para ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores provenientes do estelionato praticado por seu ex-conjuge em detrimento do Município de Rondonópolis.

Ressalto,
a priori
, que nos autos principais, Ramos de Faria e Silva Filho foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 52 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 171, § 3o, do Código Penal, c/c o artigo 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/98, e o édito condenatório contra ele foi confirmado por esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, no julgamento do recurso de apelação n. 0003108-62.2020.8.11.0064, em 8.6.2022.

Prossigo e, por oportuno, revolvendo a questão referente a nulidade processual sob a perspectiva de que a condenação se apoiou em elementos probatórios originalmente produzidos na ação penal que apurou o estelionato e o crime contra as relações de consumo, observa-se, agora na análise do mérito recursal, que tal alegação não prospera.

Com efeito, é plenamente possível a possibilidade de aproveitamento de provas em processos diversos, sobretudo quando há conexão objetiva e probatória entre os delitos, como sucede, paradigmática e expressamente, nas hipóteses de lavagem de capitais vinculada a crime antecedente. O que se exige é que a parte tenha acesso às provas trasladadas e possa sobre elas se manifestar, o que, como visto, ocorreu no caso concreto.

Na espécie, a própria narrativa da denúncia e do aditamento deixa claro que o crime de lavagem imputado a
Suelen Viana
é etapa subsequente e funcionalmente ligada ao estelionato e ao crime contra as relações de consumo praticados por Ramos Faria, de modo que a utilização, na presente ação, dos mesmos documentos, depoimentos e decisões proferidas no processo matriz é não apenas juridicamente possível, como metodologicamente necessária à adequada compreensão da cadeia delitiva.

Sem necessidade de transcrições repetitivas acerca do enredo fático-probatório colhido nos autos, ficou incontroverso, dos depoimentos colhidos na ação penal matriz – trasladados e analisados na presente demanda –, que:

a) o Município, em regime de urgência, buscava adquirir ventiladores pulmonares para enfrentar a crise sanitária da Covid-19;

b) Ramos de Faria, apresentando-se como representante da empresa Life Med, ofereceu os equipamentos por preço supostamente vantajoso, condicionando a entrega à prévia liberação do pagamento;

c) servidores como o gerente de patrimônio Marcos Fonseca de Menezes e a enfermeira Vânia relataram a viagem a Goiânia, a conferência visual dos aparelhos, a chegada das caixas à UPA e a descoberta, dias depois, de que se tratava de monitores cardíacos falsamente rotulados como ventiladores, sem os acessórios indispensáveis;

d) o ressarcimento do valor pago jamais foi efetivado, causando grave prejuízo ao erário municipal e comprometendo o atendimento à população em momento crítico.

Tais elementos convergem para a conclusão – já firmada na ação antecedente – de que Ramos de Farias estruturou sofisticado ardil para desviar elevados recursos públicos sob o pretexto de aquisição emergencial de equipamentos de saúde.

No âmbito desta ação, dirigida especificamente à lavagem de bens, direitos e valores, a prova documental e o relatório técnico demonstram que parte do produto do crime antecedente foi canalizada para a conta de
Suelen Viana
, e, de forma quase imediata, repassada a terceira pessoa.

Esse quadro probatório é reforçado pelo vínculo conjugal entre
Suelen
e Ramos, à época dos fatos.

A tese defensiva de que o numerário decorreu de “partilha de bens” revela-se meramente assertiva. De fato, a defesa juntou documentos relacionados a inventário e cessão de direitos hereditários, procurando vincular a existência de bens em nome de Ramos Faria e de familiares ao valor creditado na conta da apelante.

Todavia, do entrechoque entre as alegações defensivas e as provas documentais, constata-se que os documentos se referem, em sua maioria, a situação patrimonial pregressa e genérica, não guardando correlação temporal e financeira direta com a transferência realizada de 22.04.2020.

Ademais, não há qualquer tipo de prova documental para corroborar a tese defensiva. Não foi apresentado qualquer contrato, recibo ou qualquer instrumento que demonstre que o exato valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) tenha sido estipulado como parcela de partilha e, tão pouco há prova de efetiva dissolução da união ou de que o casal estivesse, naquela data, em processo de separação de fato formalizado, seja judicial, seja extrajudicialmente.

Não bastasse, nada indica que Monielen Lorena Viana de Souza, irmã da apelante e destinatária final do valor, tivesse relação com eventual partilha patrimonial entre os cônjuges, bem como nada foi produzido para corroborar a alegação defensiva de que a apelante transferiu o dinheiro para a irmã, que mora em Goiânia/GO, porque pretendia reconstruir sua vida naquela Capital, ou seja, se trata de escusa vazia, desprovida de qualquer amparo probatório.

Assim, a versão de que a quantia seria fruto de legítima partilha de bens soa como explicação
ex post facto
, desamparada de lastro documental e incompatível com a trajetória do dinheiro, tal como reconstruída pelo relatório de inteligência financeira.

Aliás, o próprio coacusado Ramos Faria, já condenado, em seu interrogatório judicial, não apresentou explicação plausível para a transferência de R$ 200.000,00 diretamente à esposa, pois embora tenha alegado que estava em fase de separação, confirmou que não foi formalizada qualquer prova documental sobre essa questão.

Como se sabe, o dolo na lavagem de capitais – consistente na consciência da origem ilícita dos bens e na vontade de lhes ocultar ou dissimular a proveniência criminosa – pode ser extraído de um conjunto de indícios objetivos, tais como a utilização de pessoas interpostas, o fracionamento de depósitos, a incompatibilidade entre o valor movimentado e a capacidade econômica do agente e a conexão estreita com o delito antecedente.

É precisamente o que se verifica no caso concreto: a esposa do principal beneficiário do estelionato recebe valor expressivo diretamente da empresa de fachada utilizada no golpe, em data próxima aos fatos, sem qualquer causa jurídica aparente, e, em curtíssimo espaço de tempo, encaminha a integralidade do numerário a terceira pessoa, por meio de operação que foge ao padrão ordinário de sua movimentação bancária.

Em outras palavras, não há espaço para a invocada ausência de conhecimento sobre a origem espúria dos valores recebidos pela apelante, em sua conta bancária, que, no caso, atrairia o
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal,
porquanto nas hipóteses de delito de lavagem de capitais, a pessoa deve demonstrar,
quantum satis
, que estava sob o manto da boa-fé, no caso específico, deveria justificar taxativamente o recebimento daquela considerável quantia – o que não ocorreu.

Com efeito, a tese defensiva não pode ser simplesmente alegada, ou seja, ventilada sem qualquer outro elemento probatório, cabendo à defesa se atentar ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

A partir dessas premissas, não se mostra plausível concluir que a apelante teria agido de boa-fé, e acreditar que se trata de mero acerto patrimonial com o ex-marido, sobretudo porque o conjunto probatório, exaustivamente já visto, supera o mero juízo de suspeita e permite concluir, com segurança, que a apelante aderiu, de forma consciente e voluntária, ao propósito de ocultar valores oriundos de infração penal antecedente, incidindo na figura típica do artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, de modo que coaduno com o entendimento exposto pela douta Juízo monocrática, que, na parte fundamental da sentença, concluiu que:

“(...) Logo, a tentativa de disfarçar a ilicitude dos valores sob o argumento de um suposto acordo entre o casal ou dívida dele não se sustenta diante das provas robustas coligidas nos autos, que evidenciam o dolo da acusada na prática da conduta delitiva.

A alegação de que o valor seria fruto de um “acerto” não se coaduna com a rapidez e a forma como os recursos foram transferidos para conta de sua irmã, em menos de dois dias, revelando a intenção clara de ocultar e dissimular a origem criminosa dos valores.

Por todo o exposto, também resta evidente o elemento subjetivo da conduta da acusada, consistente na finalidade de ocultar ou dissimular o produto do crime.

Há provas materiais que demonstram cabalmente que a acusada recebeu e transferiu os valores provenientes do crime, ao passo que as circunstâncias dos fatos e a forma como os atos foram praticados revelam o dolo da acusada na prática da conduta delitiva.

Repito, a rapidez e a intencionalidade com que os valores foram movimentados para o terceiro evidenciam a clara finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos, configurando, assim, a materialidade e a autoria do crime de lavagem de dinheiro.

Por fim, não é plausível acreditar que a acusada desconhecesse completamente o agir criminoso de Ramos. Ainda que não tivesse pleno conhecimento dos fatos ou dos meios empregados pelo acusado para obter a vantagem ilícita, no mínimo sabia que se tratava de produto de crime praticado por Ramos. Ou seja, tampouco se afastaria a responsabilidade penal da acusada quanto ao crime de lavagem de capitais, especialmente porque, nesta hipótese, aplicar-se-ia a teoria da cegueira deliberada (willful blindness doctrine), segundo a qual o agente, consciente da alta probabilidade de ilicitude, intencionalmente se coloca em estado de ignorância para evitar a responsabilização criminal.”
(Id. 273553530, p. 14).

Não há espaço, portanto, para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo a condenação ser mantida.

Melhor sorte não assiste à apelante nos pleitos alternativos de redução da pena-base ou modificação do regime de cumprimento para o mais benéfico.

Na primeira fase dosimétrica, a reprimenda basilar foi recrudescida em 10 meses, dentro da razoabilidade, vista pela possibilidade de aplicação da fração de 1/8, sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, e, no caso, a Magistrada sentenciante levou a efeito as
consequências do crime
, como circunstância judicial desfavorável à apelante, visto que:

“(...) As consequências extrapenais extrapolam o resultado típico esperado. Verifica-se que a conduta praticada pelos denunciados ocasionou um grave prejuízo ao erário municipal, uma vez que aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) que não haviam sido recuperados pelo município. Embora, no caso da acusada Suelen, o valor recebido tenha sido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tal circunstância não diminui os efeitos decorrentes das condutas praticadas, que colocaram em risco a vida de milhares de pessoas de Rondonópolis e da região sul do Estado de Mato Grosso, notadamente em razão da ausência dos respiradores, em pleno auge da pandemia da Covid-19, o que comprometeu severamente a rede pública de saúde, o que evidencia ainda mais o impacto negativo.”
(Id. 273553530, p. 16).

A meu ver, acertada a motivação, pois a douta Juíza sentenciante ponderou que o prejuízo ao erário municipal superou um milhão de reais, que não haviam sido recuperados, e, embora o valor recebido pela apelante tenha sido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tal fato não reduz a gravidade global do resultado, ou seja, a conduta, em plena pandemia, comprometeu severamente a rede pública de saúde, não só colocando em risco a vida de milhares de pessoas em Rondonópolis e região, como, de fato, várias vidas foram perdidas, e que poderiam de alguma forma ser evitada, não fosse a conduta ilícita, diga-se, irresponsável e repugnante do sentenciado Ramos Faria, e que contou com a anuência/participação da apelante, na parte que competia à lavagem do dinheiro.

Essa situação, inegavelmente, revela grau de reprovabilidade superior ao ordinário. A fundamentação, nesse ponto, é concreta e idônea, pois não se limita a invocar a gravidade abstrata do tipo, mas descreve as consequências extrapenais efetivamente produzidas pelo delito antecedente e pela subsequente lavagem, que colaborou para a indisponibilidade dos valores desviados, autorizando, portanto, o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Não há, pois, qualquer excesso a ser corrigido.

Em prossecução, observa-se da sentença condenatória que a pena definitiva foi estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, tendo o Juízo de origem fixado o regime inicial
semiaberto
, em razão da circunstância judicial negativa (consequências do crime).

O artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, permite a adoção de regime mais gravoso do que aquele que, em tese, seria cabível pela quantidade de pena, desde que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.

Assim, seguindo entendimento das Cortes Superiores, entendo igualmente legítima a imposição de regime semiaberto quando há circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada em elementos concretos, e não em fórmulas genéricas.

A propósito:

“(...) Regime semiaberto mantido, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento pacífico do STJ (...) A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000227-14.2025.8.11.0034, 3a CCrim., Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 18.10.2025).

Seguindo essa trilha, diante das consequências do crime, frisa-se, gravíssima, vejo que a substituição por restritivas de direitos — ainda que a pena seja inferior a 4 anos — é juridicamente inviável diante do elevado desvalor da conduta.

Sobre a matéria:

“(...) Inviável o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, ante a gravidade concreta dos fatos, sofisticação do modus operandi e alto grau de reprovabilidade da conduta (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1013273-23.2023.8.11.0040, 2a CCrim., Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 13.10.2025).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito as preliminares
arguidas, e, no mérito,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Suelen Viana de Souza Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026